Tribunal: TJBA
Processo: 8046219-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046219-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILA MARTINS GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA, CANDICE SANTANA FERNANDES

E
MENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Tratamento de Obesidade Mórbida. Internação em clínica especializada. Indicação médica e contraindicação para realização de cirurgia bariátrica. Recusa da Seguradora de Saúde em custear o tratamento. Sentença que julgou improcedente o pedido. É fato incontroverso que a apelante sofre de obesidade mórbida, que traz consigo, inclusive, diversas doenças a ela associadas. O conjunto dessas patologias faz com que haja uma diminuição acentuada da sua expectativa de vida, por isso, a avaliação do paciente e a indicação do tratamento a que o obeso deverá ser submetido somente poderá ser feita por médico, como na hipótese vertente, em que há prescrição de internação em clínica especializada. Ao Estado-Juiz, não cabe discutir e nem discordar da autoridade médica, quando por ela determinado este ou aquele procedimento como a melhor opção para o portador da patologia. Nesse mesmo sentido, revela-se ilícita a negativa do plano de saúde em conceder a realização de tratamento indicado por profissional de saúde.
Precedentes deste TJ/BA.
Ademais, o artigo 10 da Lei nº 9.656/98 apenas autoriza a exclusão do plano de tratamento de emagrecimento com fins puramente estéticos, o que não é o caso dos autos, uma vez que a necessidade do intensivo emagrecimento da recorrente extrapola a finalidade puramente estética, conforme esclarece o relatório médico colacionado no presente caderno processual. Dessa forma, considerando o quadro de obesidade da recorrida, aliado a comorbidades que acometem a sua saúde, bem como a indicação do procedimento por profissional de saúde habilitado, deve haver reforma do comando judicial de origem, para determinar a disponibilização do tratamento vindicado pela apelante. Todavia, o tratamento deverá ser realizado
em
clínica credenciada ao plano de saúde, exceto se comprovadamente não dispuser de estabelecimento e profissionais habilitados, conforme entendimento reiteradamente acolhido por nossos
T
ribunais. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8046219-82.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
LILA MARTINS GUIMARÃES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação d
e

LILA MARTINS GUIMARÃES
.